Tribunal: STF
Processo: ARE 1265468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 15, p. 9):



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA (ART. 121,CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II (POR SEIS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi (vontade de matar) no acusado quando no momento do crime.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 13-20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve violação ao princípio da presunção de inocência, porquanto “a mera suspeita não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.8830/13, art. 2.º, § 6.º), tanto menos para torná- lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo (CPP, art. 413)” (eDOC 16, p. 37). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF e por conta da ofensa reflexa à Constituição Federal, bem como por entender que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do STF (eDOC 17, p. 5-8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 15, p. 13/14):



    “In casu, a materialidade dos crimes contra vida encontra respaldo no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/38), no Boletim de Ocorrência (fls. 05/08),no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), no Termo de Reconhecimento dePessoa (fls. 19/24), nos Laudos Periciais (fls. 155/162, 163/171 e 172/192). Os indícios da autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos durante a fase policial e instrução processual.



    (...)



    O conjunto probatório que revelou a existência de materialidade e indícios de autoria do crime contra vida narrado na exordial em desfavor do acusado foi detidamente examinado pela MMa. Juíza a quo (fls. 243/253), motivo pelo qual se invoca parte da referida argumentação como fundamentação do presente acórdão, realizadas as adequações necessárias, a fim de se evitar a indesejada tautologia.



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente